Tribunal: STF
Processo: AP 1159
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023). 



    Em Sessão Virtual realizada entre 15/3/2024 e 22/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado.



    Em 14/5/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 140). 



    Foram opostos embargos de declaração em 8/4/2024. 



    Em 14/5/2024, em razão do término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024. 



    Em 4/7/2024, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a concessão da prisão domiciliar humanitária (eDoc. 178). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva de JAMILDO BOMFIM DE JESUS e requereu “a expedição de ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que proceda à realização de exame médico-legal em Jamildo Bomfim de Jesus”, bem como para que “informe se a unidade prisional ou o Hospital Penitenciário tem condições de dar continuidade ao tratamento” (eDoc. 186) 



    Acolhida a manifestação, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, em 26/7/2024, juntou aos autos o Ofício nº 2007/2024 – SEAPE/GAB, contendo o relatório de exame médico-legal, realizado em 25/7/2024, em cumprimento às diligências determinadas (eDoc. 229).



    Em 2/8/2024, acolhendo manifestação da PGR, determinei à SEAPE/DF que, no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhasse aos autos o relatório produzido pelo IML, além de qualquer outra documentação relevante que demonstre a necessidade ou não de recolhimento domiciliar do réu.



    Por meio do ofício nº 2213/2024 – SEAPE/GAB, a Administração Penitenciária do Distrito Federal informou “que os documentos clínicos atualmente disponíveis na Pasta, acerca das condições de tratamento do custodiado JAMILDO BOMFIM DE JESUS, são os relatórios produzidos pela equipe de saúde que atende o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), os quais foram encaminhados a esta Corte junto ao Ofício n.º 2007/2024 - SEAPE/GAB (147002509)” e encaminha “o relatório do IML do interno, conforme solicitado” (petição STF nº 99.645/2024).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da prisão (eDoc. 251).



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Conforme ressaltado em decisão anterior, o réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS foi condenado pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com base nos artigos 318, II do Código de Processo Penal, em razão do seu estado de saúde, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 251): 



    “Os argumentos apresentados pela defesa não justificam a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, considerando a permanência dos motivos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva, indicados pelo eminente Ministro relator em 14.5.2024.



    A conversão da prisão preventiva em domiciliar, com fundamento no art. 318, II, da Lei Processual Penal, requer que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, circunstância não identificada no caso.



    O réu trouxe relatórios médicos e solicitações de exames certificando quadro de hipertensão grave e gota, agravado pela instabilidade emocional.



    Esses elementos, porém, não comprovam estado de saúde crítico ou urgente ao ponto de ensejar a custódia domiciliar.



    Os documentos anexados ao Ofício n. 007/2024 – SEAPE/GAB demonstram que o réu foi encaminhado a tratamento cautelar, tendo-lhe sido garantidos o acesso a remédios e a procedimentos realizados fora da unidade prisional, pela rede pública.



    Ainda, a SEAPE/DF, por meio do Ofício n. 2213/2024 – SEAPE/GAB, enviou todos os documentos clínicos relativos ao réu presentes em seu banco de dados. Desde a última manifestação, houve apenas o acréscimo de laudo do IML, que não acusou qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciado.



    Portanto, os registros clínicos do réu não desenham situação de urgência ou de extrema debilidade. Tampouco houve significativa inovação na conjuntura fática desde a decretação da prisão preventiva.



    Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a incidência das condições do art. 318 do CPP.



    Nesse contexto, carece a pretensão de respaldo fático hábil a autorizar a flexibilização da medida cautelar restritiva de liberdade.



    Efetivamente, não há qualquer elemento novo sobre a situação de saúde do réu que recomende a prisão domiciliar.



    Conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, após a última decisão de manutenção da prisão preventiva, sobreveio aos autos tão somente o Laudo de Exame de Corpo de Delito 27.722/2024, segundo o qual (a) “não foram observadas alterações aparentes na esfera psíquica, mas o exame sumário e por não especialista não permite conclusões definitivas”; e (b) “o Periciando não apontou e nem foram identificadas lesões recentes durante a perícia”.



    Assim, a Defesa do réu não demonstrou a incidência da hipótese legal do art. 318, II, do Código de Processo Penal, não sendo possível, portanto, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar no presente momento. 



    De maneira mais específica, ainda que o acusado alegue que possui quadro de hipertensão grave, além de quadro de gota, não há nos autos qualquer comprovação de que esteja com extrema debilidade e que a unidade prisional não tenha condições de tratar suas peculiaridades de saúde, seja intramuros, ou ainda por meio de deslocamentos externos.



    Sob esse aspecto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de maneira consolidada, reconhece que “A inexistência de demonstração de estar inviabilizado tratamento ou atendimento no local da custódia, inviabiliza a prisão domiciliar” (HC 200771, ReL. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/5/2021).



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, CPF nº 279.346.751-00.



    Intimem-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente